Tribunal: TJDFT
Processo: 0754386-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉUS QUE RESPONDERAM PRESOS À INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença penal condenatória que, ao final da instrução criminal, manteve a prisão preventiva dos acusados e negou o direito de recorrer em liberdade, em processo por crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória, especialmente quanto à suficiência da fundamentação, à necessidade de reavaliação dos requisitos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal e ao cabimento da concessão do direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão preventiva não configura constrangimento ilegal quando os acusados permaneceram presos durante toda a instrução criminal e não houve modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a custódia.
4. A manutenção da segregação cautelar na sentença não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente a remissão aos fundamentos concretos do decreto prisional anterior, desde que idôneos e ainda atuais.
5. No caso, o juízo sentenciante destacou a inexistência de fatos novos aptos a afastar os motivos da prisão preventiva e reiterou o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por condenações anteriores e pela dedicação habitual à prática criminosa.
6. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, legitimando a negativa do direito de recorrer em liberdade.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.